Tribunal: STF
Processo: RE 1248997
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mexichem Brasil Industria de Transformação Plastica Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESCONTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS PELA EMPREGADORA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SEGURO DE VIDA. MULTA DE MORA. 1. Não incide contribuição previdenciária, sobre os valores pagos a título de auxílio-transporte. 2. É descabida a cobrança de contribuição previdenciária sobre valor correspondente ao desconto concedido pela empresa empregadora na aquisição pelos empregados de produtos por ela fabricados. 3. Não incide contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de participação nos lucros e resultados, desde que observada a Lei 10.101, de 2000. 4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de seguro de vida e plano de previdência complementar, em favor apenas dos ocupantes de cargos de chefia, por se tratar de verba de natureza salarial. 5. A multa moratória tem como finalidade a sanção da mora, o que justifica a sua fixação em percentuais elevados sem que com isso ela assuma natureza confiscatória.” (Apelação/Reexame Necessário nº 5002225-35.2010.404.7201/SC, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Des. Federal Rômulo Pizzolatti, j. 1/7/2014)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5°, II, XXII, LIV e LV, 50, I, 195, I, “a”, e 202 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que há cerceamento de defesa, havendo a necessidade de produção de prova pericial no feito, e que não se pode admitir que incida a contribuição previdenciária sobre valores que não integram efetivamente o salário de contribuição, sua base de cálculo, ou no mínimo, que seja determinada a redução da multa aplicada pelo Fisco. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Cerceamento de defesa 



    A autora assevera que os documentos referentes ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados seriam oportunamente apresentados quando da realização da prova pericial.



    Ora, nos termos do art. 396 do Código de Processo Civil, cabe à demandante instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. 



    Por certo que, acaso o juiz da causa tivesse julgado pertinente, poderia ter sido determinada a realização de perícia, admitindo-se inclusive a juntada de documentos.



    Ocorre que, não tendo o juiz da causa concluído pela necessidade de prova pericial e nem o autor apresentado toda a documentação necessária quando do ajuizamento da demanda, não cabe falar em cerceamento de defesa, sendo descabida a pretensão de apresentação de documentação no presente momento processual.



    Mérito



    [...]



    Auxílio-transporte (auxílio-condução)



    Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-transporte, ainda que pago em dinheiro, conforme decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 478410/SP (Relator Min. Eros Grau, julgamento em 10-03-2010).



    [...]



    Irretocável, portanto, a decisão do juízo a quo no ponto.



    Custeio de plano de previdência complementar dos diretores 



    O art. 28, §9º, alínea 'p', da Lei 8.212, estabelece que não integra o salário-de-contribuição o valor das contribuições efetivamente paga pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. 



    A contrariu sensu, na hipótese de custeio de plano de previdência complementar somente aos dirigentes da empresa, há incidência de contribuição previdenciária.



    É de ser afastada a alegação da autora de que a Lei Complementar 109, de 2001, teria derrogado o art. 28, §9º, alínea 'p', da Lei 8.212, ao dispor que as contribuições vertidas às entidades de previdência complementar não possuem natureza salarial.



    Isso porque o art. 16 de referido diploma legal, que dispõe acerca do Regime de Previdência Complementar, assim preceitua:



    Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores. (...)



    Assim, em sendo custeado o plano de previdência complementar apenas aos diretores da empresa empregadora, é evidente a natureza salarial do valor pago, pelo que é de ser admitida a cobrança de contribuição previdenciária sobre tal montante.



    [...]



    Quanto ao ponto, é de ser mantida a decisão recorrida.



    Desconto na aquisição de produtos fabricados pela empregadora



    A autoridade fiscal considerou que a autora concede subsídio aos empregados na compra de produtos por ela fabricados.



    A respeito da questão, assim se manifestou a Receita Federal, ao julgar impugnação apresentada pela demandante (evento 1, INIC16):



    (...) Essa remuneração indireta ocorre da seguinte forma: os empregados adquirem produtos fabricados pela notificada junto a clientes desta sem nada pagar no momento da compra e, posteriormente, a empresa notificada efetua o pagamento do valor integral da compra e desconta 80% deste valor do salário do empregado. Portanto, o subsídio dado pela notificada corresponde a 20% do valor total da compra efetuada pelo empregado junto ao cliente da notificada.



    Ocorre que um benefício concedido ao empregado, para ser considerado salário in natura, deve ser habitual. É certo que a empresa autora concede, permanentemente, descontos na aquisição de tais produtos, o que não significa que o 'ganho', nesse caso, seja habitual. Isso porque apenas quando o empregado, por liberalidade, decide adquirir um produto fabricado pela autora, haverá a concessão de desconto.



    Em verdade, o que a empregadora concede é um desconto aos seus empregados que optarem por adquirir produtos por ela fabricados. A aquisição, certamente, ocorrerá eventualmente por cada empregado, pelo que o desconto concedido não possui natureza salarial. É, pois, incabível a incidência de contribuição previdenciária sobre o respectivo valor.



    Quanto ao ponto, é de ser provida a apelação da parte autora.



    Seguro de vida contratado apenas em benefício do Diretor-Presidente



    É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes (STJ, AgRg na MC 16616 / RJ, DJe 29-04-2010; REsp 759.266/RJ, DJe 13-11-2009; REsp 1.121.853/RJ, DJe 14-10-2009).



    No entanto, o valor do prêmio a título de seguro de vida pago pela autora exclusivamente em favor do seu diretor-presidente constitui verdadeiro benefício individual, possuindo caráter salarial.



    [...]



    É, pois, de ser negado provimento à apelação da autora quanto ao ponto.



    Participação nos lucros e resultados



    A Receita Federal procedeu ao lançamento de contribuição previdenciária sobre valores pagos pela autora a seus empregados, por entender que esta efetuou pagamentos aos segurados empregados a título de suposta participação nos resultados no período compreendido entre 01/2001 a 03/2005, em desacordo com a Lei 10.101/00.



    [...]



    Com efeito, não há descaracterização da participação nos lucros e resultados, na distribuição de valores (a) em percentual do valor da remuneração de cada empregado; (b) sem que tenha a sociedade empresária obtido lucro (uma vez que é possível que tenha alcançado resultados, estes entendidos como metas que podem estar relacionadas com a produtividade, com a produção, com a renda bruta, com o índice de venda, etc.); (c) considerando critérios como assiduidade, comportamento e segurança no trabalho (na medida em que o art. 2º da Lei 10.101, de 2000, apenas exemplifica elementos que podem ser considerados como critérios para a distribuição de valores, não vedando a utilização de outros). 



    É certo, por outro lado, que a distribuição de valores fixos, independentemente da obtenção de lucros ou resultados (como ocorreu no Acordo celebrado pela autora em 2000) não caracteriza Participação nos Lucros e Resultados, e sim verba salarial, passível de incidência de contribuição previdenciária. 



    Também não comprovou a autora que a distribuição de quantias aos ocupantes de cargos de confiança (diretores, gerentes e coordenadores) se baseou em critérios objetivos fixados nos instrumentos decorrentes da negociação, como exigido pelo §1º do art. 2º da Lei 10.101, de 2000.



    É cabível, pois, a cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores indevidamente pagos a título de participação nos lucros e resultados (quantias fixas pagas, independentemente da apuração de resultados, no ano 2000 e valores pagos a título de 'sistema específico de participação nos resultados para desempenhos diferenciados', de 2001 a 2005, aos ocupantes de cargos de confiança).



    Multa de mora



    Não efetuado o pagamento da contribuição previdenciária no prazo previsto na legislação, incide multa moratória, nos termos do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, a qual incidiu no percentual de 30% sobre o valor atualizado do débito (R$ 3.663.349,96).



    É de ser rejeitada a alegação da autora de que a multa aplicada (no percentual de 30% sobre o valor atualizado do débito, que, em novembro de 2006, correspondia a R$ 3.663.349,96) tem efeito de confisco.



    Ao passo que a tributação decorre de conduta lícita do contribuinte, a multa impugnada tem como finalidade a sanção da mora. Dessa maneira, a perspectiva dada ao princípio da vedação de confisco é diferente em se tratando de tributo ou de penalidade. Neste sentido, já decidiu a Corte Especial do TRF4, no julgamento do Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade na AC 2000.04.01.063415-0/RS:



    [...]



    Assim, a multa moratória aplicada não se mostra excessiva nem contrária a nenhum princípio constitucional.



    Encargos da sucumbência



    Tendo sido reconhecida a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-transporte, de desconto na aquisição de produtos da autora, e de parte dos valores distribuídos como participação nos lucros e resultados, sendo rejeitados os demais pedidos, deu-se sucumbência recíproca e equivalente, razão pela qual ficam os honorários advocatícios integralmente compensados entre as partes (Código de Processo Civil, art. 21, caput). Deverá a União, todavia, restituir à parte autora metade das custas processuais por ela pagas.



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação da autora e negar provimento à apelação da União e à remessa oficial.”   



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Acerca do alegado cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova no âmbito judicial, esta Suprema Corte já consolidou o entendimento de que o tema não apresenta repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Ministro Presidente Cezar Peluso, DJe 31.8.2011).



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária patronal sobre seguro de vida e assistência médica e odontológica. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. 1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral – grifo nosso). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1558770 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 07/10/2025)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente